Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-49.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012584-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), PRISCILA LEME DA MOTA - CPF: 310.897.858-60 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1012584-49.2018.8.11.0041 - Ação Regressiva de Ressarcimento – ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A.,
JULGOU PROCEDENTE
referida ação e condenou a Ré à ressarcir à Autora os valores de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais); e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. Condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

A concessionária apelante inconformada com a
r.
sentença pugna pela sua reforma sob argumentos de não demonstração de nexo de causalidade e ônus probandi.

Assevera que no que tange a incumbência da prova nos casos de ações regressivas, mesmo que com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que é da Seguradora –recorrida o ônus de demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Defende que não obstante a seguradora, se sub -rogue no direito de seus segurados de pleitear a indenização pelos danos causados pela concessionária de energia, ex vi dos artigos 786 e 349, ambos do Código Civil, incumbe a ela o ônus de efetivamente demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária.

Consigna que é indiscutível que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

Alega que se a empresa apelada indenizou seu segurado pela queima dos equipamentos fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da Apelante na restituição do valor à Apelada, eis que não pode ser responsabilidade pelo evento tido como danoso.

Assevera que os documentos apresentados com a inicial são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza; da ausência de comprovação do pagamento.

Que os laudos técnicos juntados pela seguradora são extremamente genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos eis que tais documentos sequer fazem menção dos equipamentos e dos métodos usados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados aos segurados.

Ademais, afirma que a apelada seguradora não preservou os equipamentos danificados por suposta oscilação da rede de energia elétrica para serem objeto de perícia judicial e não também não notificou a empresa apelante -concessionária para acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda.

Que os documentos juntados pela apelada são frágeis para condenar equivocadamente a apelante.

Sustenta a unilateralidade e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, que ausente a comprovação do pagamento, apresentando apenas tela sistêmica; que não juntou documento de transferência bancária, nem declaração do segurado de que tenha realmente recebido os valores.

Alega que nos laudos juntados pela Apelada não constam as informações dos Registros Técnicos dos Responsáveis pela emissão, que não há informação quanto ao CREA em nenhum dos laudos.

Defende a ausência de notificação da concessionária sobre a perícia nos bens danificados.

Requer que o conhecimento do presente recurso, no mérito que lhe seja dado provimento, com a consequente reforma da sentença recorrida, reconhecendo a ausência do direito de indenizar, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

No caso de manutenção da sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente.

Contrarrazões (id.n.º.62096500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do apelo interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
por consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença
prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1012584-49.2018.8.11.0041 - Ação Regressiva de Ressarcimento – ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A.,
JULGOU PROCEDENTE
referida ação e condenou a Ré à ressarcir à Autora os valores de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais); e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. Condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. ”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que os laudos apresentados pelo segurado à recorrida são frágeis, como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6º, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, ou distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição, não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os juntados com a inicial comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos da segurada, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo que busca ser ressarcido.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021